Tribunal: TJDFT
Processo: 0715293-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra Decisão do Juízo de Direito da 5a Vara Cível de Brasília que, em sede de cumprimento de sentença, indeferiu pedido de tutela provisória, a qual tinha por fim garantir ao Exequente, ora Agravante, a prioridade no direito de escolha de sua lotação nas cidades de Marabâ, Araguatins ou Palmas, em razão de aprovação em concurso público. Destaco, inicialmente, os termos da decisão impugnada: “Alegou, o exequente, possuir direito de prioridade de escolha da sua lotação nas cidades de Marabá, Araguatins ou Palmas. Contudo, razão não lhe assiste. Isto porque constou do edital que regeu o concurso no qual o exequente foi aprovado que o aproveitamento do candidato dar-se-á dentro das Unidades disponibilizadas pelo banco, não sendo permitido outra indicação de Unidade. Ademais, quando do comparecimento do candidato na Unidade indicada, este poderá elencar sua preferência de lotação dentre aqueles disponibilizadas pela instituição bancária. É o que se depreende da leitura dos itens 5.3.3.2 e 5.3.3.3 do edital (ID 85650327), a seguir transcritos, com grifos meus: 5.3.3.2. O aproveitamento do(a) candidato(a) convocado(a) será dentro das Unidades disponibilizadas no site institucional, confirme subitem 5.3.3, não sendo permitido outra indicação de Unidade. 5.3.3.3. Na data de comparecimento na Unidade do BANCO DA AMAZÔNIA S.A indicada, com vistas a tratar de sua admissão, o(a) candidato(a) elencará, em ordem de sua preferência, as agências, dentre aquelas disponibilizadas pelo BANCO DA AMAZÔNIA S.A. Acolher o pleito do exequente, no sentido de obrigar ao executado a disponibilizar vaga numa cidade em que ela não está disponível, não só violaria os itens acima descritos, como, também, os itens 5.3.3.6, segundo o qual “Não será permitida a alteração de aproveitamento/lotação de candidatos(as) já convocados(as).”, 11.2, que dispõe que “A convocação dos(as) candidatos(as), etapa que antecede à admissão/contratação, obedecerá rigorosamente à ordem de classificação dos(as) candidatos(as) aprovados(as) por cargo ou cargo/área de formação, observada a necessidade do BANCO DA AMAZÔNIA S.A.” (grifei), o art. 506 do CPC, que dispõe que a sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros, e, por fim, o título em execução já transitado em julgado, razão pela qual o indefiro. Noutro giro, observo que o prazo de 15 (quinze) dias para o executado efetuar o pagamento do débito relativo aos honorários advocatícios sucumbenciais se extinguiu em 24/02/2023, conforme informações da aba Expedientes. Ocorre que, compulsando os autos, depreende-se que o executado efetuou o depósito da quantia de R$ 3.504,54 em 01/03/2023 (ID 150985321). O referido pagamento é, portanto, intempestivo. Assim, procedendo-se à apuração do valor devido a título de honorários advocatícios sucumbenciais, ou seja, corrigindo-se monetariamente pelo INPC a quantia de R$ 3.142,68, que corresponde a 11% do valor da causa (R$ 28.569,84), a partir da distribuição (09/03/2021), com incidência de juros de mora de 1% ao mês a partir do trânsito em julgado (23/05/2022) e com o acréscimo da multa e dos honorários advocatícios do cumprimento de sentença, ambos de 10%, por expressa previsão legal (art. 521, § 1o, do CPC), constata-se que, na data do depósito (01/03/2023), o executado era devedor da quantia de R$ 4.847,66 (Cálculo I anexo). Procedendo-se à subtração da quantia depositada (R$ 3.504,54) em relação à devida (R$ 4.847,66), tem-se um remanescente de R$ 1.343,12, o qual, devidamente atualizado até a presente data, perfaz o montante de R$ 1.356,55 (Cálculo II anexo). Em observância ao disposto no art. 523, § 3o, do CPC, defiro a penhora on-line por meio do SISBAJUD, com fulcro nos arts. 835, I, e 854, do CPC. Aguarde-se a resposta por 10 (dez) dias. Sem prejuízo, independentemente de preclusão, expeça-se alvará da quantia depositada (ID 150985321), com acréscimos legais, em favor do exequente ou de seu procurador com poderes para receber e dar quitação. Intimem-se.” Em seu recurso, o Agravante renova o argumento de que a Constituição Federal assegura, no inciso IV do art. 37, aos aprovados em concurso público de provas ou de provas e títulos, prioridade para convocação sobre novos concursados, para assumir cargo ou emprego, garantia que, como corolário, estende-se ao direito à posse, exercício e lotação inicial. Alega que, se os candidatos do concurso de 2021 assumiram os cargos de Técnico Bancário em Palmas/TO, Araguatins/TO, Marabá/PA, também possui este direito. Ao final, invocando a necessária obediência à ordem classificatória, bem como o Princípio da Isonomia, pede a concessão de tutela de urgência para determinar “ao Banco da Amazônia observância ao direito de preferência ao local de lotação, inclusive nas cidades constantes no edital 01/2018: Palmas/TO, Araguatins/TO, Marabá/PA, no prazo de 48 horas, sob pena de multa de R$ 10.000,00 por dia de atraso, suspendendo ainda o prazo de 10 dias assinalados na convocação, até a escolha pelo Exeqüente pelas localidades de: Palmas/TO, Araguatins/TO ou Marabá/PA, logo após que proceda-lhe a imediata contratação”. No mérito, requer a confirmação do pedido liminar. Recorrente isento do preparo por ser beneficiário da justiça gratuita. É o que consta. Presentes os pressupostos do recurso, dele conheço. Quanto à eventual liminar postulada em sede de agravo de instrumento, é importante considerar que o art. 1.019, inciso I, do CPC/15 dispõe que o relator, ao receber o agravo de instrumento, “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para a concessão da tutela antecipada em grau recursal, dispôs o legislador, no art. 300 do CPC/15, a necessidade da presença dos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, além de que não haja a irreversibilidade dos efeitos da decisão. No caso dos autos, consta que o Recorrente participou do concurso regido pelo Edital de 2018, tendo sido aprovado, constando no referido edital opões de lotação nas cidades de Palmas/TO, Araguatins/TO ou Marabá/PA. Em 2021, o Banco da Amazônia realizou novo certame para o mesmo cargo (Técnico Bancário) sendo que os aprovados do ano de 2022 foram lotados nas cidades de Araguatins, Marabá e Palmas, cidades que também constavam no edital de 2018, mas que não foram ofertadas ao Recorrente para escolha de lotação. Sobreleva notar, contudo, que não restou demonstrado que no momento da convocação do Agravante havia vagas em tal cidades, na medida em que sua convocação se deu em momento muito posterior, em 2023, sendo que as vagas a que o Recorrente se referem estavam previstas nos editais de 2018 e 2021. Há que se ressaltar que, conforme destacou Sua Excelência, no edital que regia o certame, nos itens 5.3.3.2 e 5.3.3.6, havia previsão expressa que não seria possível indicação de unidades diversas das disponibilizadas para lotação. Assim, não tendo o Recorrente, nesta fase inicial do feito, demonstrado que no momento de sua convocação havia vaga nas cidades em que tinha interesse e que tal vaga também foi disponibilizada para outros aprovados no certame, por ora, não se vislumbra os requisitos para a concessão da tutela provisória pretendida. À vista do exposto, indefiro a liminar. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. Intime-se a parte agravada, para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1019, II, do CPC). Intime-se. Brasília, 8 de maio de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator